Tribunal: STF
Processo: RHC 236943
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1.  Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou os Embargos de Declaração no Habeas Corpus nº 849.970/SP (e-doc. 33).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 10 dias-multa e à suspensão de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses, pela prática do crime previsto no art. 306 da Lei nº 9.503, de 1997 (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool) (e-doc. 4).  



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 5). Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 6). Recurso especial interposto não obteve êxito (e-doc. 9, p. 1-2 e 16-19). Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste recurso ordinário, o recorrente argui a possibilidade de fixação do regime inicial aberto. Alude ao enunciado nº 719 da Súmula do STF. Afirma que a fundamentação para a imposição do regime semiaberto decorreu exclusivamente da reincidência, não se vislumbrando qualquer outra justificativa. Segundo aduz, a mera constatação de antecedentes criminais ou reincidência, desprovida da análise de outros elementos pertinentes, não constitui justificativa suficiente para embasar a imposição de regime sancionatório mais severo. Diz contrariado os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    5. Busca o estabelecimento do regime aberto.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 61).



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do Pretório Excelso pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 25/10/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 



    9. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.



    10. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 4 anos, não há ilegalidade na definição do regime semiaberto. Eis os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem, na sentença condenatória, ao determinar o regime inicial de cumprimento de pena:



    “Atinente à fixação do sistema limiar para expiação da pena corporal, de acordo com o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de sentenciado REINCIDENTE, como a sanção privativa é de DETENÇÃO, forçosa a opção pelo regime inicial SEMIABERTO.



    Cumpre destacar que, considerando a recidiva (específica), incogitável a fixação da regência inicial aberta. Referida modalidade de cumprimento de pena é reservada aos sentenciados primários e que ostentam circunstâncias judiciais favoráveis, que não é o caso de RENATO.” (e-doc. 4, p. 16-17, grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça assentou correto o entendimento:



    “Por sua vez, corretamente eleito o regime inicial semiaberto, consoante dispõe o artigo 33, §§ 2º, c, e 3° c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, por ser o réu reincidente específico, o que também obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação prevista no artigo 44, II, do Código Penal.



    Nesse sentido: ‘A fixação do regime prisional não está afeta somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo, constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado desses dispositivos penais’ (TACRIM/SP - Ap. JOSÉ HABICE - j. 09.03.1998 - RJTACrim 37/354). Da mesma forma: ‘Para a fixação do regime inicial do cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e às circunstâncias do crime.’ (STF - Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus nº 76.191-1, Col. 1ª Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).” (e-doc. 5, p. 15, grifos nossos).



    12. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas (e-docs. 24 e 33).



    13. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, embora a pena final tenha resultado em quantum inferior a 4 anos, não há ilegalidade ou ofensa ao enunciado nº 719 da Súmula do STF na definição do regime semiaberto, tendo em vista a reincidência do recorrente. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: AGRAVANTE REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 227.159-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 23/05/2023; grifos nossos)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. O ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Rel. Min. Marco Aurélio). Precedentes: HC 177.771-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes e RHC 156.006-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. Caso em que o próprio STJ não identificou violação à Súmula 269/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 182.017 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 3. Reincidente específico. 4. Imposição do regime inicial semiaberto. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado na presente via. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.”



    (RHC nº 156.006-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/10/2018, p. 14/12/2018; grifos nossos)



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator